Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720920-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT em desfavor de FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA com objetivo de reformar a decisão de ID 158195625, proferida nos autos n. 0021462-05.2012.8.07.0007 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga - DF. Na origem, o CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT e URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI iniciaram o cumprimento de sentença em desfavor de REGINALDO LOURENÇO DA SILVA, e foi deferida a penhora sobre os direitos possessórios do devedor sobre o Apartamento no 819, Projeção “D”, Setor Hoteleiro de Taguatinga – DF. O terceiro Fábio Augusto de Oliveira informou seu interesse na aquisição dos direitos possessórios penhorados e a decisão ID 145313039 atribuiu a ele a arrematação do bem. O agravante opôs embargos de declaração que não foram acolhidos (decisão agravada ID 158195625 manteve a decisão ID 145313039). O agravante pleiteia nas razões do agravo de instrumento ID 47232914 a reforma da decisão ID 158195625, de forma que seja atribuída à proposta de aquisição do bem a natureza de aquisição derivada e não originária. O agravado, no entanto, desistiu de adquirir os direitos possessórios do bem (ID 162755749) e houve nova decisão (166558021) revogando a decisão de ID 145313039 que atribuiu a arrematação do bem. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se da informação extraída do PJe 1o Grau, que foi proferida nova decisão ID 166558021 nos autos de origem 0021462-06.2012.8.07.0007 revogando a decisão de ID 145313039, tendo em vista que o agravado desistiu da proposta anteriormente ofertada, para aquisição dos direitos possessórios do bem penhorado. Restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator